Tribunal: TJSP
Processo: 2115581-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PROCESSO – Interesse recursal (CPC/2015, art. 996) – Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por falta dos requisitos de admissibilidade.
EXECUÇÃO – Decisão que condicionou o levantamento de valores alcançados por penhora on line de ativos financeiros de titularidade dos executados ao trânsito em julgado da decisão - Como na espécie: (a) a execução está lastreada em título

Ementa:
PROCESSO – Interesse recursal (CPC/2015, art. 996) – Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por falta dos requisitos de admissibilidade.
EXECUÇÃO – Decisão que condicionou o levantamento de valores alcançados por penhora on line de ativos financeiros de titularidade dos executados ao trânsito em julgado da decisão - Como na espécie: (a) a execução está lastreada em título executivo extrajudicial, que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, constituído por instrumento particular assinado por duas testemunhas (CPC, art. 784, III e 783 do CPC/2015), possuindo caráter definitivo; (b) os embargos à execução oferecidos pelas partes executadas, ações no1066741-40.2016.8.26.0100, 1067217-78.20168.26.0100 e 1112269-63.2017.8.26.0100 – MM Juízo de Direito da 29a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo - estão sendo processados sem atribuição de efeito suspensivo, em situação em que não se vislumbra que a matéria neles versada se volta contra Súmulas dos Egs. STF ou STJ ou acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos; (c) a só e só pendência de julgamento de recursos não impede a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso (CPC, art. 995) e (d) o agravo de instrumento no2096370-12.2020.8.26.0000, interposto por Incyta Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda contra a mesma r. decisão ora agravada, foi julgado desprovido, mantendo-se o indeferimento do pedido de levantamento em favor de Incyta de valores constritos em contas de sua titularidade, com a expressa revogação do efeito suspensivo concedido àquele recurso para obstar o levantamento das quantias alcançadas pelo bloqueio on line de contas de titularidade da executada Incyta, (e) é de se reconhecer a inexistência de óbice para deferir o levantamento imediato pela parte credora agravante dos valores ali constritos – Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de levantamento de valores constritos em contas de titularidade da parte executada pela parte credora agravante, independentemente de trânsito em julgado.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2115581-34.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000775197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115581-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DOW
AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA DIRCEU RODRIGUES, são agravados
UNIVERSA AGRONEGÓCIOS LTDA, MARCIO APARECIDO CANDIDO,
SIMONE CRISTINA TEIXEIRA CANDIDO, LUIS ANTONIO BONIFÁCIO,
FATIMA NUNES PEREIRA BONIFÁCIO, MARCELO OLIVEIRA NUNES,
BRAGA
AGROPECUÁRIA
LTDA.,
INCYTA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
e
ROSA
SANTA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2115581-34.2020.8.26.0000
VOTO no 36638
Agravo de Instrumento no 2115581-34.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 29a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Dow Agrosciences Industrial Ltda
Agravados: Universa Agronegócios Ltda e Outros
PROCESSO Interesse recursal (CPC/2015, art. 996)
Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por
falta dos requisitos de admissibilidade.
EXECUÇÃO Decisão que condicionou o levantamento de
valores alcançados por penhora on line de ativos financeiros
de titularidade dos executados ao trânsito em julgado da
decisão - Como na espécie: (a) a execução está lastreada
em título executivo extrajudicial, que goza de presunção de
certeza,
liquidez
e
exigibilidade,
constituído
por
instrumento particular assinado por duas testemunhas (CPC,
art. 784, III e 783 do CPC/2015), possuindo caráter
definitivo; (b) os embargos à execução oferecidos pelas
partes executadas, ações no1066741-40.2016.8.26.0100,
1067217-78.20168.26.0100 e 1112269-63.2017.8.26.0100
MM Juízo de Direito da 29a Vara Cível do Foro Central
Cível da Comarca de São Paulo - estão sendo processados
sem atribuição de efeito suspensivo, em situação em que
não se vislumbra que a matéria neles versada se volta contra
Súmulas dos Egs. STF ou STJ ou acórdão proferido no
julgamento de casos repetitivos; (c) a só e só pendência de
julgamento de recursos não impede a eficácia da decisão,
salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido
diverso (CPC, art. 995) e (d) o agravo de instrumento
no2096370-12.2020.8.26.0000,
interposto
por
Incyta
Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda contra a
mesma r. decisão ora agravada, foi julgado desprovido,
mantendo-se o indeferimento do pedido de levantamento em
favor de Incyta de valores constritos em contas de sua
titularidade, com a expressa revogação do efeito suspensivo
concedido àquele recurso para obstar o levantamento das
quantias alcançadas pelo bloqueio on line de contas de
titularidade da executada Incyta, (e) é de se reconhecer a
inexistência de óbice para deferir o levantamento imediato
pela parte credora agravante dos valores ali constritos
Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de
levantamento de valores constritos em contas de titularidade
da
parte
executada
pela
parte
credora
agravante,
independentemente de trânsito em julgado.
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2115581-34.2020.8.26.0000
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 739/741 dos autos de origem, na parte em que
condicionou o levantamento de valores alcançados por penhora on line de ativos
financeiros de titularidade dos executados ao trânsito em julgado da decisão.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) o título
executivo é hígido e a execução possui caráter de definitividade, de modo que é
plenamente possível a liberação do valor bloqueado à Agravante”; (b) “(...) todos os
Embargos à Execução opostos pelos Agravados (processos n.
1112269-63.2017.8.26.0100,
1067217-78.2016.8.26.0100
e
1066741-40.2016.8.26.0100, foram recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo,
nos termos da regra do artigo 919, do Código de Processo Civil”; (c) “(...) a regra é a
de que a decisão judicial produz EFEITOS DE IMEDIATO, tão logo proferida e
publicada. Tal regra, contudo, só é excetuada nos casos de interposição de recurso
dotado de efeito suspensivo, seja por imposição legal (por exemplo, art. 1.012 do
CPC) ou em razão do preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão (art.
995, § único do CPC)”; (d) “Em que pese ter sido concedido efeito suspensivo ao
Agravo de Instrumento da parte adversa (INCYTA), o Tribunal ad quem determinou
que a suspensão será condicionada ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO e, não
ao trânsito em julgado da decisão agravada (o que se mostra absolutamente correto)”
e (e) “(...) após o julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa
- que provavelmente será improvido -, eventuais recursos NÃO possuirão efeito
suspensivo, ao passo que não poderão impedir o levantamento da quantia constrita”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção
Agravo de Instrumento no2096370-12.2020 (fls. 173).
A parte agravada Incyta Empreendimentos Imobiliários
e Participações Ltda ofereceu resposta (fls. 177/183), aduzindo que: (a) não há
interesse da parte agravante, tendo em vista que a própria interposição do presente
agravo de instrumento retardará a liberação dos valores constritos; (b) “(...) ao
determinar a imediata liberação de valores de tamanha importância à Agravada, estar-
se-ia desconsiderando a crise econômica em que se encontra e a condição
excepcional do mercado imobiliário. Ou seja, haveria violação dos princípios da
função social e preservação da empresa” e (c) “(...) ainda existem severas nulidades
procedimentais envoltas ao procedimento de penhora do valor bloqueado, a saber: (i)
ausência de citação prévia de todos os devedores; e (ii) impenhorabilidade de quantia
limitada a quarenta salário mínimos. Tais questões já estão sendo discutidas por esse
Juízo Prevento no processo tombado sob o no 2096370-12.2020.8.26.0000”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida por Dow
Agrosciences Industrial Ltda contra Universa Agronegócios Ltda, Márcio Aparecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2115581-34.2020.8.26.0000
Cândido, Simone Cristina Teixeira Cândido, Luís Antônio Bonifácio, Fátima Nunes
Pereira Bonifácio, Marcelo Oliveira Nunes, Braga Agropecuária Ltda, Incyta
Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda e Rosa Santa Empreendimentos
e Participações Ltda, lastreada em contratos de mútuo, objetivando o recebimento do
valor de R$1.365.516,74, para julho de 2015 (fls. 01/08 dos autos de origem).
Após a realização de arresto on line de contas de
titularidade dos executados (fls. 649/658 dos autos de origem), com o bloqueio do
valor de R$14.696,73, em nome da parte agravada Incyta, o MM Juízo da causa
proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos:
“Vistos.
Foi deferida a penhora de valores, via Bacenjud, em face dos
executados já citados (fls. 648).
A fls. 649 a diligência restou parcialmente positiva, com o bloqueio de
valores da executada Incyta (valor de R$ 14.696,73), que apresentou
impugnação à penhora às fls. 661/663.
Alegou, em síntese, que os embargos à execução por si opostos não
foram definitivamente julgados, bem como sustentou ser ínfimo o
valor bloqueado frente ao valor total da dívida, pugnando pela
devolução dos valores.
Manifestou-se a parte exequente, em resposta, às fls. 666/670. Aduziu
que incabível a alegação de que o valor bloqueado é oriundo de conta
poupança, mesmo porque não comprovado. Sustentou que os
embargos à execução já foram julgados em segunda instância,
mantendo-se a improcedência, estando em fase de recurso especial
sem efeito suspensivo. Assim, pugnou pela manutenção da penhora
realizada.
É a síntese necessária.
Fundamento e decido.
1- Primeiro, deverá a executada Incyta Empreendimentos Imobiliários
e Participações Ltda. regularizar sua representação processual nestes
autos, juntando atos constitutivos e procuração. Prazo: 15 dias.
2- No mais, é o caso de manutenção da penhora realizada.
Não comprovou a executada se tratar de hipótese do art. 833, X do
CPC, ônus que lhe competia exclusivamente.
Não se sustenta, tampouco, a alegação de se tratar de valor irrisório
face ao montante total da dívida. Destaque-se que o valor bloqueado é
superior ao das custas, afastando-se, pois a alegação realizada, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2115581-34.2020.8.26.0000
base no art. 836 do CPC.
Por fim, de se ressaltar que nos embargos à execução de no
1066741-40.2016 houve julgamento pelo e. Tribunal de Justiça de São
Paulo e, como é cediço, o recurso especial não é dotado de efeito
suspensivo.
Assim, não há qualquer óbice à penhora realizada, devendo esta se
manter.
Com o trânsito em julgado desta decisão, fica deferido o levantamento
do valor de fls. 649 em favor da parte exequente.
3- Passo à análise da petição de fls. 671/680.
3.1- Necessária a regularização junto ao cadastro processual para
inclusão dos patronos da executada Braga Agropecuária e
regularização de Rosa Santa (fls. 302). Considerando-se que o patrono
de Braga Agropecuária Ltda não estava cadastrado nos autos, devolvo-
lhe o prazo para manifestação quanto à penhora realizada (fls. 650).
3.2- Intime-se a executada Simone Cristina Teixeira Cândido da
penhora realizada a fls. 657, por carta. Recolha o exequente as custas
necessárias ao ato. Assim, ficam, por ora, indeferidos os
levantamentos dos valores de fls. 650 e 657.
3.3- Quanto à citação do executado Marcelo, deverá o exequente se
manifestar quanto aos ofícios de fls. 731/738.
3.4- Para apreciação do pedido de penhora dos imóveis, deverá trazer
aos autos certidão atualizada, tendo em vista que os documentos de
fls. 709/712, 713/716, 717/721, 722/725 e 726/729 não possuem valor
de certidão.
Prazo para manifestação da exequente: 15 dias.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada para “permitir o levantamento das quantias constritas,
independentemente do trânsito em julgado da decisão agravada”.
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do
recurso por falta dos requisitos de admissibilidade.
Inconsistente a arguição de falta de interesse recursal
(CPC/2015, art. 996).
É de se ver que a r. decisão agravada determinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2115581-34.2020.8.26.0000
aguardar o trânsito em julgado para levantamento dos valores constritos em favor da
parte exequente agravante.
Como anotam (a) Theotonio Negrão: “Existe interesse
de recorrer quando a substituição da decisão nos termos pretendidos, importe
melhoria na situação do recorrente em relação ao recurso. Não se justifica o recurso
se se pretende, apenas, evitar a formação de um precedente jurisprudencial, sem
qualquer modificação no resultado prático do julgamento.” (STJ-2a Seção, AgRg no
ED no REsp 150.312-ES, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 23.2.00, negaram provimento,
v.u., DJU 29.5.00, p. 108)” ("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 634, nota 3a ao art. 499) e (b) Nelson Nery Nelson
Nery e Rosa Maria de Andrade Nery: “3. Interesse em recorrer. Tem interesse em
recorrer aquele que não obteve do processo tudo o que poderia ter obtido. Deve
demonstrar necessidade + utilidade em interpor o recurso, como o único meio para
obter, naquele processo, algum proveito do ponto de vista prático. Se a parte puder
obter o benefício por outro meio que não o recurso, não terá interesse em recorrer,
Isto se dá, por exemplo, quando o recorrido pretende impugnar o cabimento do
recurso: não tem interesse em recorrer porque pode fazê-lo em preliminar de
contrarrazões. A falta de interesse em recorrer constitui fato impeditivo do poder de
recorrer, consistindo em causa de inadmissibilidade do recurso (pressuposto negativo
de admissibilidade) (Nery. Recursos, n.3.4.1.6, pp 366-367). O interesse recursal
deve persistir até o julgamento do recurso, de tal sorte que situações jurídicas que
eventualmente ocorram entre a interposição e o julgamento efetivo do recurso podem
afetá-lo negativamente (Nelson Nery Júnior. Reconhecimento jurídico do pedido e
perda de interesse processual recursal [Nery. Soluções Práticas, n. 190, p.701]).
Consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente de obter anulação ou reforma
da decisão que lhe foi desfavorável. É preciso, portanto, que tenha sucumbido,
entendida a sucumbência aqui como a não obtenção, pelo recorrente, de tudo o que
poderia ter sido obtido com o processo (Nelson Nery Junior. Coisa Julgada e
interesse recursal [Nery. Soluções Práticas, v.X, n. 203, p. 475])” (Comentários ao
Código de Processo Civil, RT, 2015, 2a tiragem, nota 3 ao art. 996, p. 2011).
4. Reforma-se a r. decisão agravada.
Como na espécie: (a) a execução está lastreada em
título executivo extrajudicial, que goza de presunção de certeza, liquidez e
exigibilidade, constituído por instrumento particular assinado por duas testemunhas
(CPC, art. 784, III e 783 do CPC/2015), possuindo caráter definitivo; (b) os
embargos à execução oferecidos pelas partes executadas, ações no1066741-40.2016.8.26.0100,
1067217-78.20168.26.0100
e
1112269-63.2017.8.26.0100 MM Juízo de Direito da 29a Vara Cível do Foro
Central Cível da Comarca de São Paulo - estão sendo processados sem atribuição de
efeito suspensivo (cf. consulta do site deste Eg. Tribunal de Justiça), em situação em
que não se vislumbra que a matéria neles versada se volta contra Súmulas dos Egs.
STF ou STJ ou acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos; (c) a só e só
pendência de julgamento de recursos não impede a eficácia da decisão, salvo
disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso (CPC, art. 995) e (d) o
agravo de instrumento no2096370-12.2020.8.26.0000, interposto por Incyta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2115581-34.2020.8.26.0000
Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda contra a mesma r. decisão ora
agravada, foi julgado desprovido, mantendo-se o indeferimento do pedido de
levantamento em favor de Incyta de valores constritos em contas de sua titularidade,
com a expressa revogação do efeito suspensivo concedido àquele recurso para obstar
o levantamento das quantias alcançadas pelo bloqueio on line de contas de
titularidade da executada Incyta, (e) é de se reconhecer a inexistência de óbice para
deferir o levantamento imediato pela parte credora agravante dos valores ali
constritos.
Nesse sentido, a orientação dos seguintes julgados
extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça, para casos análogos: (a) AGRAVO
DE INSTRUMENTO
Execução por título extrajudicial
Indeferimento
do levantamento do valor penhorado na execução em razão de pendência de
trânsito em julgado da r. sentença proferida nos embargos à execução

Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo e julgados improcedentes
Eventual apelação a ser interposta pelos executados que, salvo na hipótese do
§ 4° do art. 1.012 do CPC, apenas possuirá efeito devolutivo (art. 1.012, § 1°, inc.
III, do CPC) - Caráter definitivo da execução de título executivo reconhecido -
Súmula no 317 do STJ Deferimento do levantamento - Recurso provido” (20a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2155077-41.2018.8.26.0000,
rel. Des. Correia Lima, j. 01/10/2018, o destaque não consta do original) e (b)
“EXECUÇÃO
-
ENTREGA
DE
COISA
LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO
EM
JUÍZO

POSSIBILIDADE RECONHECIDA EM ACÓRDÃO NÃO TRANSITADO EM
JULGADO - FATO, TODAVIA, QUE NÃO IMPEDE O JUIZ DE CUMPRÍ-
LO
DE
IMEDIATO,
NA
FALTA
DE
RECURSO
A
TRIBUNAIS
SUPERIORES COM EFEITO SUSPENSIVO EFICÁCIA IMEDIATA DA
DECISÃO DE 2o GRAU, INDEPENDENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO -
CPC, ART. 995, CAPUT RECURSO PROVIDO” (22a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no2118048-20.2019.8.26.0000, rel. Des. Matheus
Fontes, j. 09/08/2019, o destaque não consta do original)
Isto é o quanto basta para dar provimento ao recurso,
para deferir o pedido de levantamento de valores constritos em contas de titularidade
da parte executada pela parte credora agravante, independentemente de trânsito em
julgado da r. decisão agravada.
5. Em resumo, o recurso deve ser provido, nos termos
supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento
ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2115581-34.2020.8.26.0000